Tribunal: TCU
Processo: 042.417/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3559/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.417/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diana Cibeli Correa (XXX.474.900-XX); Dinis Agostinho dos Santos (XXX.937.898-XX); Doryam Gleides de Souza Gomes dos Santos (XXX.135.992-XX); Edilma Maria Nunes de Oliveira (XXX.737.448-XX); Eduardo Augusto Grosselli Lania (XXX.442.618-XX); Elisangela Cristina Madalena (XXX.197.681-XX); Erivaldo de Araujo Magalhaes (XXX.916.332-XX); Fernando Jardim Gomes (XXX.040.190-XX); Gerson Centenaro (XXX.868.150-XX); Gilberto Luiz Gai (XXX.925.979-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.